Tribunal: TJMT
Processo: 1011627-37.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROCESSO EXTINTO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE DEMANDE PERÍCIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRELIMINARES. (I) LEGITIMIDADE ATIVA. (II) LEGITIMIDADE PASSIVA. (III) INAPLICABILIDADE DO CDC. (IV) INÉPCIA DA INICIAL. TODAS AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO E CREDENCIAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. PESSOA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de acolheu a preliminar de incompetência e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.
2. Afasto a prejudicial de mérito de decadência, isso porque a reclamação administrativa obsta a ocorrência de decadência até a resposta negativa, que deve ser transmitida de forma inequívoca, conforme artigo 26, § 2o, I, do CDC.
3. Não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais para análise e julgamento da presente ação, notadamente quando se trata de ação que pode ser julgada por meio de provas documentais. Desnecessidade de perícia contábil.
4. O recorrente comprovou sua legitimidade para postular indenização por danos morais e materiais, haja vista que com a extinção da pessoa jurídica Império Mercearia e Distribuidora Eirelli –ME, em 19.06.2018, da qual era o único proprietário, torna-se legítimo a responder ações relacionadas à pessoa jurídica que deixou de existir.
5. O vínculo contratual estabelecido entre as partes submete-se ao sistema do Código de Defesa do Consumidor, de modo que todos os envolvidos no processo que resultou na causação do dano estão direta e solidariamente comprometidos com sua reparação, conforme preveem os artigos 7o, parágrafo único, 14, 18 e 19, todos do CDC.
6. Inépcia da inicial rejeitada. A parte recorrente descreveu de forma compreensível a causa de pedir, formulando pedido compatível com os fatos narrados, possibilitando o exercício da ampla defesa.
7. A aplicação do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade.
8. No período de 03.3.2017 a 27.3.2017 houve vendas cujos valores não foram repassadas à recorrida, no valor total de R$ 2.337,91.
9. No presente caso, em face da inversão do ônus da prova, competia a recorrida trazer aos autos documentos que comprovassem o repasse de valores discutidos nos autos, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.
10. No caso, caracterizado está o dano material. Todavia, tal repasse deve ser feito de modo simples, pois não ficou demonstrada nenhuma cobrança indevida e má-fé na retenção de valores.
11. Os fatos narrados neste processos foram produzidos contra a pessoa jurídica Império Mercearia e Distribuidora Eirelli –ME, na época que ainda possuía personalidade. As pessoas jurídicas, por seu turno, só podem ser vítimas de danos morais reflexos ou indiretos, que se traduzem no abalo da imagem que possui diante da sociedade, isto é, a reputação que construiu ao longo de sua própria existência, fatos esses não comprovados nos autos.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para: (i) reformar a sentença recorrida, afastando a incompetência dos Juizados Especiais; (ii) condenar a recorrida a restituir a quantia de R$ 2.337,91 (dois mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e um reais) a título de danos materiais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[LUIZ CARLOS BARROS SCARPARO - CPF: 846.162.701-63 (RECORRENTE), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), REDEFLEX COMERCIO E SERVICO DE TELEFONIA LTDA - CNPJ: 06.207.421/0002-55 (RECORRIDO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020